Tribunal: CARF
Processo: 19311.720022/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720022/2015-07
ACÓRDÃO
9303-016.339 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/09/2012
Erro material abrange inexatidões materiais e erros de cálculo. São erros
reconhecíveis à primeira vista, que apesar de ser necessária a correção,
não alteram o resultado do julgamento.
Sendo assim, o erro material não é um vício de conteúdo do julgamento
proferido, mas sim da forma que foi exteriorizado. Esse erro pode ser em
um cálculo, troca de palavras, grafia equivocada, ou qualquer incorreção
visível na decisão proferida (Acórdão no 9303-014.657).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, retificando o dispositivo do Acórdão 9303-013.936, de11/04/2023, para “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso. No mérito, deu-se
provimento parcial, da seguinte forma:(a) por unanimidade de votos, para afastar a alegação de
nulidade; (b) por maioria de votos, para negar provimento em relação à competência da
SUFRAMA, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento; e (c) por unanimidade de votos, para
reconhecer o creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, na medida em que a alíquota na TIPI seja maior que
zero, nos termos do decidido pelo STF no RE592.891/SP (Tema 322 de Repercussão Geral) e da
Nota SEI PGFN 18/2020”.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 40386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.339 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19311.720022/2015-07
2
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte, na data de
12/06/2023 (fls.40365/40369), em face do Acórdão no 9303-013.936, julgado em 11/04/2023 (fls.
40332/40339), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/09/2012
NECESSÁRIO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O julgador apenas é obrigado a examinar os argumentos que possam interferir no
seu convencimento, não precisando responder a todas as alegações do recorrente
se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão
(jurisprudência do STJ e inteligência do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de
Processo Civil).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/09/2012
CONFLITO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A SUFRAMA E A RECEITA FEDERAL.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em conflito de competências entre a SUFRAMA e a Receita
Federal. A autarquia aprova os projetos dos fabricantes de concentrados para
refrigerantes, cabendo ao Fisco analisar a legitimidade da utilização do benefício.
As competências são exercidas concorrentemente, observando-se inclusive que a
Administração Fazendária e os seus servidores fiscais possuem precedência sobre
os demais setores administrativos, na forma da lei (art. 37, XVIII, da Constituição
Federal).
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA
MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP.
Fl. 40387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.339 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19311.720022/2015-07
3
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão
geral, decidiu que, "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos
(matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando
do art. 40 do ADCT".
O dispositivo da decisão encontra-se vazado nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento parcial, da seguinte forma: (a) por
unanimidade de votos, para afastar a alegação de nulidade; (b) por maioria de
votos, para negar provimento em relação à competência da SUFRAMA, vencidas
as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento; e (c) por unanimidade de votos,
para reconhecer o crédito em relação a receitas relativas a vendas para a Zona
Franca de Manaus com alíquota distinta de zero, nos termos da Nota SEI PGFN no
18/2020, e do RE n. 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral), cabendo o
crédito no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo.
O processo versa sobre Auto de Infração lavrado para exigência de IPI referente ao
período de apuração de outubro de 2010 a setembro de 2012, devido a utilização indevida de
créditos do imposto com fundamento nos arts. 81, II, e 95, III, do RIPI/2010 e art. 6, do DL no
1.435, de 1975.
A contribuinte apresentou Recurso Especial de divergência (fls.40173/40200) em
face do decidido pelo Acórdão no 3401-005.715, prolatado em 29/11/2018 (fls. 40120/40134),
sustentando o que segue:
1. Nulidade integral do acórdão da DRJ e do acórdão recorrido por cerceamento
do direito de defesa. Não apreciação de fundamentos autônomos para o
cancelamento da exigência. Violação ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972 –
Acórdão CSRF/01-05.134
2. Competência da SUFRAMA e da Receita Federal para fiscalizar o cumprimento
do PPB - arts. 10 e 11 do Decreto-Lei no 288/1967 - Acórdãos 9303- 003.825 e
9303-002.293; e
3. Creditamento de IPI na aquisição de produtos isentos – violação à não
cumulatividade e necessário tratamento diferenciado às empresas sediadas na
Zona Franca de Manaus - art. 153, §3o, II, da CF/88 e art. 40 do ADCT - Acórdãos
202- 11.612, CSRF/02-02.211, 3801-002.029 e no despacho proferido no citado
Processo n. 10384.720215/2013-60.
Ao final, destaca:
Por todo o exposto, requer-se seja anulado o v. acórdão recorrido (e a própria
decisão da DRJ), por cerceamento de defesa, tendo em vista não terem sido
Fl. 40388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.339 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19311.720022/2015-07
4
apreciados todos os fundamentos autônomos da recorrente e que seriam capazes
de conduzir ao cancelamento da exigência fiscal. Caso assim não entenda, o que
se admite em atenção ao princípio da eventualidade, requer seja dado
provimento integral ao recurso especial, pelas razões acima expostas,
reformando-se o v. acórdão recorrido e cancelando-se a autuação, inclusive em
respeito à orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 322 –
há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT"),
como determina o art. 62, §2o, do RICARF.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 4a Câmara desta 3a Seção do CARF,
deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela contribuinte (fls.40294/40301).
O julgamento pela 3a Turma da CSRF resultou no Acórdão no 9303-013.936, de
11/04/2023, em que o Colegiado decidiu por conhecer do Recurso Especial interposto, e no mérito
dar parcial provimento ao recurso, nos termos da ementa acima reproduzida.
Notificado desse Acórdão, a contribuinte apontou a existência de erro material no
aresto quanto à correta identificação da matéria apreciada no julgamento, na parte dispositiva.
Nesse ponto, afirma que constou da decisão que fora reconhecido o crédito relativo às receitas de
vendas para Zona Franca de Manaus – ZFM, quando, na verdade, o thema decidendum guarda
pertinência com o direito à apropriação de IPI na aquisição de insumos isentos junto à ZFM, Tema
322 de Repercussão Geral. Aduz, ainda, contradição/obscuridade relativa à conclusão de
provimento parcial do Recurso Especial, ante o acolhimento integral da controvérsia central nos
autos.
Os embargos foram admitidos parcialmente, exclusivamente, para que se
promovam os ajustes necessários no dispositivo do acórdão, a fim de adequá-lo ao relatório/voto,
bem assim, acaso necessário, que se corrija também a ata de julgamento respectiva
(fls.40377/40382).
O processo foi sorteado a esta relatora nos termos regimentais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
Os Embargos declaratórios, como destacado no Despacho de Admissibilidade, são
tempestivos e, como relatado, apontam vícios, merecendo conhecimento.
Fl. 40389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.339 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19311.720022/2015-07
5
II – Do mérito - existência de erro material:
Conforme relatado acima, a embargante alega que constou da decisão que fora
reconhecido o crédito relativo às receitas de vendas para Zona Franca de Manaus – ZFM, quando,
na verdade, a lide diz respeito ao direito ao creditamento de IPI na aquisição de insumos isentos
junto à ZFM, Tema 322 de Repercussão Geral.
Analisando os autos, entendo que assiste razão à embargante. Trago à baila as
razões utilizadas no despacho de admissibilidade para comprovar o equívoco ocorrido na
formalização do acórdão, verbis:
Com efeito, a averbação do resultado no dispositivo do aresto embargado resta
equivocada, por referir-se ao reconhecimento de direito ao crédito em relação às
vendas para Zona Franca de Manaus, in verbis:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso. No mérito, deu-se provimento parcial, da seguinte
forma: (a) por unanimidade de votos, para afastar a alegação de nulidade;
(b) por maioria de votos, para negar provimento em relação à competência
da SUFRAMA, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Erika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento; e (c) por unanimidade de votos, para reconhecer o crédito em
relação a receitas relativas a vendas para a Zona Franca de Manaus com
alíquota distinta de zero, nos termos da Nota SEI PGFN no 18/2020, e do RE
n. 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral), cabendo o crédito no
percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo.”
(destacado)
Ratifica-se essa situação a partir dos termos do relatório e voto exarados na
assentada:
“Relatório
(...)
No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (fls. 40294 a
40301), de 3 de setembro de 2019, foi dado seguimento admitindo a
discussão das seguintes matérias:
(...)
3) Crédito de IPI sobre Produtos Isentos Oriundos da Zona Franca de
Manaus.
(...)
Voto
(...)
Assim, a matéria admitida cinge-se a controvérsia em relação ao
creditamento de IPI na aquisição de produtos isentos – violação à não
Fl. 40390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.339 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19311.720022/2015-07
6
cumulatividade e necessário tratamento diferenciado às empresas sediadas
na ZFM., ou seja, se o Contribuinte tem ou não, o direito de tomar créditos
do IPI, de produtos isentos, os chamados ‘concentrados’ de refrigerantes,
por serem oriundos da designada ‘Amazônia Ocidental’ – situada no parque
industrial da Zona Franca de Manaus - ZFM.
(...)”
Assim, uma vez confirmado o lapso constante do decisório, deve ser promovida a
sua colmatação.
Esse é um caso típico de erro na confecção do acórdão, que, antes da edição do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, poderia ser sanado por um simples despacho do
Presidente da Turma.
Acontece que com o advento do art. 67 do citado decreto, os erros de escrita
existentes na decisão só poderão ser sanados mediante prolação de um novo acórdão.
Em respeito ao Decreto, acolho os embargos e voto no sentido de retificar do
dispositivo do Acórdão no 9303-013.936, de 11/04/2023 (fl.40333), a fim de adequá-lo ao
relatório/voto, devendo constar os seguintes dizeres:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento parcial, da seguinte forma: (a) por unanimidade de votos,
para afastar a alegação de nulidade; (b) por maioria de votos, para negar provimento em relação
à competência da SUFRAMA, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento; e (c) por unanimidade
de votos, para reconhecer o creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, na medida em que a
alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do decidido pelo STF no RE 592.891/SP (Tema
322 de Repercussão Geral) e da Nota SEI PGFN 18/2020”.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, acolho os embargos opostos pela contribuinte, para que sejam
promovidas as correções necessárias.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 40391
DF CARF MF
Original